Tribunal: TJDFT
Processo: 0734747-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734747-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIS FERNANDO DE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por LUIS FERNANDO DE ALMEIDA DA SILVA, que se encontra recluso no PDF I, Bloco G, Ala B, Cela 09, em que requer a revisão da sentença condenatória pela prática do crime de roubo. Para tanto, alega o não cabimento da causa de aumento da pena prevista no art. 157, §2o-A, do CP, e por outro lado, a incidência das circunstâncias atenuantes descritas nos incisos I e III, 'd', do artigo 65 do Código Penal. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora